Tribunal: STF
Processo: ARE 1562904
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. A competência para processar e julgar as causas em que se discute vínculo entre os servidores públicos e os entes da administração à qual estão vinculados depende da natureza do vínculo formado entre eles. Se o regime adotado for o celetista, a competência é da Justiça do Trabalho. Por outro lado, se o regime adotado for o administrativo, a competência é da Justiça Comum. 2. Na hipótese, o quadro fático delineado pelo Tribunal Regional é claro no sentido de que o vínculo firmado entre a autora (agente comunitária de saúde) e o réu possuía natureza celetista. 3. Nesse contexto, não incide no caso a hipótese de incompetência da Justiça do Trabalho fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-6. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Não se questiona nos autos o pagamento da parcela à autora, mas apenas diferenças decorrentes da base de cálculo. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente a existência de lei que fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade pelo salário-base, consignando que não se aplica ao caso o disposto na Súmula Vinculante do STF. Agravo a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 2º; 5º; II, 30, I, 37, caput e inciso X, 39, caput e §1º; 60, §4º; 61, § 1º, II, “c”, 114, I, da Constituição Federal, bem como à Súmula 4 do STF.



    Nas razões recursais, alega a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para decidir o presente caso, em razão da natureza administrativa do vínculo entre os servidores e o poder público, ainda que o contrato estabelecido entre as partes seja regido pela CLT (eDOC 37, p. 6). 



    Afirma a inconstitucionalidade do art. 9º-A, §3º, da Lei 11.350/2006, razão pela qual deve prevalecer o disposto na Lei Municipal 6.560/2014, nos seguintes termos (eDOC 37, p. 22).: 



    Com efeito, o § 3º, do art. 9º-A, da Lei 11.350/06 está impondo uma violação clara ao autogoverno dos Municípios (art. 29, caput), com quebra do pacto federativo (arts. 25 e 29), pois não pode a União impor aos demais entes políticos federativos o cumprimento de uma norma que necessitaria ser objeto de aprovação pela Câmara de Vereadores e de sanção do Prefeito Municipal, logo, impondo o cumprimento de algo que é indevido e inconstitucional aos Municípios .



    Por fim, argumenta que deve ser estabelecido o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sob os seguintes argumentos (eDOC 37, P. 27-30): 



    No caso em testilha, não existe vácuo legislativo a ser sanado pelo Poder Judiciário. Ora, em se considerando que o regime jurídico da recorrida é administrativo, devem ser aplicados os valores previstos no art. 79 da Lei Municipal nº. 2.960/95. Por sua vez, considerando-se que o regime jurídico é celetista, deve, então, ser aplicado o art. 192 da CLT (...)



    Ademais, a Lei n. 11.350/06, em seu art. 9º-A, § 3º, I, incluído pela Lei n. 13.342/16, faz referência expressa à obediência ao art. 192 da CLT e prevê a base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos agentes submetidos ao regime celetista [...]



    No caso do regime estatutário e jurídico administrativo, o aludido inciso II remete ao que dispõe a legislação de regência. Já quanto ao regime celetista, remete o inciso I para o que dispõe o art. 192 da CLT, cuja redação é clara ao considerar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Não se pode retirar a eficácia de normas que, não apresentando vício algum, existem e são válidas. Eventual aplicação da lei federal mencionada pela Reclamante importará em interpretação própria do juízo, discordante da orientação pacífica de nossos tribunais superiores. 



    Assim, a procedência dos pedidos desenhados na inicial acarretará o estabelecimento da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial [...]



    Dessa forma, com base no que ficou decidido no RE 565.714/SP e fixado na Súmula Vinculante n°4, o TST entendeu que não é possível a substituição do salário mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de insalubridade. 



    O Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido observou corretamente a decisão do STF na ADI 3.395, além de considerar necessário o revolvimento de matéria fático-probatória (eDOC 42, p. 12-15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 33, pp. 4-6):



    No que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395/DF, em 15/4/2020, confirmou decisão liminar e fixou, "com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores". 



    Na mesma toada, é firme a jurisprudência da SbDI-1 deste Tribunal no sentido de que a competência para processar e julgar as causas em que se discute vínculo entre os servidores públicos e os entes da administração à qual estão vinculados depende da natureza do vínculo formado entre eles. Se o regime adotado for o celetista, a competência é da Justiça do Trabalho. Por outro lado, se o regime adotado for o administrativo ou estatutário, a competência é da Justiça Comum



     [...]



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional consignou que a "o art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 91/2006 estabelece que os agentes comunitários de saúde serão regidos pelo regime celetista, nos seguintes termos: Art. 6º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. A admissão da autora nos referidos moldes é comprovada pelo contracheque acostado à fl. 16".



    Portanto, o quadro fático delineado não permite concluir que o vínculo firmado entre as partes possuía natureza jurídico-administrativa. 



    Assim, comprovada a natureza celetista do vínculo, inaplicável à hipótese dos autos a tese de incompetência da Justiça do Trabalho firmada no julgamento da ADI 3.395.



    [...]



    Diante do exposto, a decisão que manteve a competência nesta Especializada não afronta o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, mas aplica corretamente a interpretação constitucional conferida pela Excelsa Corte no julgamento da ADI 3.395. Assim, a pretensão recursal não se viabiliza, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST, restando inviabilizado, como corolário, o reconhecimento da transcendência da causa.



    Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme salienta o acórdão regional, não se questiona nos autos o pagamento da parcela à autora, mas apenas diferenças decorrentes da base de cálculo. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou expressamente a existência de lei que fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade salário-base, consignando que não se aplica ao caso o disposto na Súmula Vinculante do STF.



    Logo, o recurso não demonstra transcendência em nenhuma de suas modalidades, sendo, pois, forçoso confirmar a decisão singular agravada. 



    NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    Para melhores esclarecimentos, destaco o seguinte trecho da sentença (eDOC 7, pp. 6-7):



    Também não é aplicável à espécie o art. 192 da CLT que fixa o salário mínimo como base de cálculo do respectivo adicional, porquanto a Lei 11.350/2006 é específica para a função da autora, e por esta razão sua aplicação tem prevalência. 



    Ainda, sobre o assunto, vale pontuar o texto da Súmula 48 do E . TRT da 12ª Região que em seu inciso I assevera: 



    INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Com a edição da Súmula Vinculante nº 4 do STF, impõe-se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, salvo previsão mais favorável estabelecida em acordo ou convenção coletivos. (grifei) 



    Como se pode observar, a própria Súmula excetua da regra geral caso haja previsão mais favorável estabelecida em acordo ou convenção coletivos. Assim, por analogia, entende-se que no presente caso, em havendo legislação específica mais benéfica (Lei 11.350/2006), esta deve ser aplicada. 



    Dessarte, desde a vigência da Lei Federal nº 13.342 /2016 (21/12/2016), o adicional de insalubridade pago à autora deve ser calculado sobre o valor de seu salário-base, e não sobre o salário-mínimo nacional.



    Nesse contexto, verifica-se, nos autos, que há lei federal que determina o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base. Dessa forma, ao afastar a aplicação do salário-mínimo como base de cálculo, e aplicar o disposto na Lei nº 11.350/2006, o acórdão recorrido revelou-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 68616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10-10-2024)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    Decorre desse entendimento que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum. Nesse sentido



    ““Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador termo aqui tomado em sua acepção ampla e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 39.514-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho. 2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 701.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).”



     Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza do vínculo entre as partes e a legislação adotada, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal nº 11.350/06). Nesse sentido, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho. 



    2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 701.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1115060 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente